Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-87.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000818-87.2018.8.11.0082
APELANTE: SEDENI LUCAS LOCKS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 0000818-87.2018.8.11.0082
Data de Julgamento:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA- MULTA AMBIENTAL – NEGATIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).
2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, que, no presente caso, não se configurou.
3. Não havendo demonstração de ilegalidade a negativa da expedição e certidão negativa ou positiva com efeitos negativos, deve ser negada a segurança.
4. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000818-87.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA- MULTA AMBIENTAL – NEGATIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula no 467 do STJ,
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
, que, no presente caso, não se configurou.

3. Não havendo demonstração de ilegalidade a negativa da expedição e certidão negativa ou positiva com efeitos negativos, deve ser negada a segurança.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEDENI LUCAS LOCKS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação mandamental proposta pelo apelado, a fim de reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA no
2017485
e extinguir a pretensão da administração pública de promover a execução.

Em suas razões recursais, afirma que
não fora considerado pelo Juiz
“a quo”
que a Execução Fiscal para cobrança de crédito não-tributário possui prazo prescricional de cinco anos, que deverá ser contado a partir da data da lavratura do auto de infração.

Relata que não está sendo possível a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa em virtude desta dívida que se encontra prescrita, impedindo a realização de financiamentos necessários a continuidade de sua atividade produtiva.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença originária a fim de que os apelados sejam compelidos a expedição das certidões negativa ou positiva com efeitos negativos pelas razões acima expostas.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 29419032)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id.36839992)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEDENI LUCAS LOCKS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação mandamental proposta pelo apelado, a fim de reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA no
2017485
e extinguir a pretensão da administração pública de promover a execução.

Em síntese, pretende o apelante a reforma da sentença de primeiro grau, consubstanciada na prescrição do crédito não tributário.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

No caso em estima, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2007/102475, com data de constituição definitiva em 05.10.2015, que o crédito
não-tributário
formalizado decorre de infração
ambiental
por desmatar área de reserva legal e de preservação permanente, consoante se extrai do id. 29419000.

No presente caso, no âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal no. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Firmado o prazo incidente na hipótese (art. 1o do Decreto no 20.910/32), cabe, ainda, fixar, consoante as diretrizes do STJ, que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.

IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128).

V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No caso em tela, da análise dos elementos coligidos, notadamente da CDA e da cópia parcial do
Processo Administrativo no 574732/2007
(id. 294119002 - p. 03), instaurado no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), verifica-se que o crédito exequendo foi constituído em 05.10.2015 e inscrito em dívida ativa em 16.10.2017 (id. 29419000 – p.1).

À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem,
não
há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal
quinquenal
e, por consequência, em ocorrência de
prescrição
sobre o crédito exequendo, uma vez que, seja quanto à constituição do crédito em 05.10.2015, seja quanto à
finalização

do processo administrativo
e sua inscrição em dívida ativa em 16.10.2017, a impetração veio a ser ajuizada em 07.03.2018.

Assim, à vista da inocorrência da prescrição do crédito não tributário em análise, deve a sentença ser mantida não havendo qualquer ilegalidade na negativa de certidão por parte da autoridade coatora.

Ademais, não há qualquer vício aparente na Certidão de Dívida Ativa contestada hábil a afastar a presunção de veracidade da infração descrita no Auto de Infração confirmado pela decisão administrativa id. 29419002- 13, deve ser responsabilizado pelo dano ambiental praticado e arcar com o pagamento da multa aplicada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença proferida em primeiro grau, a afastar a prescrição sobre o crédito
não tributário
, denegando a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021